Tribunal: TCU
Processo: 038.515/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3305/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.515/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cacilda Bastos do Nascimento (XXX.479.551-XX); Francisco Canide dos Santos (XXX.755.451-XX); Joao Augusto de Figueredo Filho (XXX.647.881-XX); Marcos Sergio Soares de Oliveira (XXX.391.281-XX); Maria Gomes de Almeida (XXX.547.711-XX); Maria das Gracas Marinho Cardoso (XXX.137.751-XX); Maria do Rosario Rodopiano de Oliveira Teixeira (XXX.906.505-XX); Mirza Maria de Araujo Conte (XXX.730.528-XX); Rita de Cascio Rezio Monteiro (XXX.711.991-XX); Vilma Alves de Abadia (XXX.597.541-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.